Tribunal: TJSP
Processo: 2242629-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2242629-10.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000073283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242629-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
CONDOMÍNIO TARUMÃ I, é agravada MICHELI STANFAKER.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2242629-10.2019.8.26.0000
VOTO No 36.246
2
COMARCA DE PIRACICABA – 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE:
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
TARUMÃ
I
(exequente)
AGRAVADA: MICHELI STANFAKER (executada)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO MARCOS DOUGLAS
VELOSO BALBINO DA SILVA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por
quantia
certa.
Título
extrajudicial
(despesas
condominiais). Acolhimento de prescrição trienal.
Inteligência do artigo 206, § 5o, I, e do artigo 784, X,
do Código de Processo Civil. Recurso do credor.
Provimento.
VOTO No 36.246
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, exequente, tomando
crédito extrajudicial (rateio de despesas condominiais), o agravante
questiona decisão da presidência do feito, que acolheu tese de
prescrição trienal (artigo 206, §3o, VIII, do Código Civil).
Recurso tempestivo, processado no duplo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2242629-10.2019.8.26.0000
VOTO No 36.246
3
efeito (fl. 172).
Contraminuta, a fls. 177/182.
Informações da instância da causa, a fls.
183/184.
FUNDAMENTAÇÃO
Já agora, com o Código de Processo Civil
emprestando força executiva ao crédito condominial (artigo 784, X), a
prescrição, nessa modalidade de cobrança, segue prazo quinquenal,
nos limites da disciplina do artigo 206, §5o, I, do Código Civil.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, para afastar decreto de prescrição, prosseguindo-se
na execução, tal como aparelhada.
CARLOS RUSSO
Relator